Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Rescisão contratual. Contrato estimatório. Venda de veículo. Não pagamento ao proprietário. Nulidade da alienação. Responsabilidade solidária. Má-fé. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais, convertendo a obrigação de devolução de veículo em perdas e danos. Pretensão recursal de decretação de nulidade da venda do bem e restituição do veículo, além da responsabilização solidária das rés pelas dívidas incidentes sobre o automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a venda do veículo realizada sem anuência do proprietário é nula; e ii) estabelecer se as rés devem responder solidariamente pelas dívidas incidentes sobre o bem e se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à parte revel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, com base na revelia das rés e nos documentos juntados aos autos, afastando a preliminar de nulidade por ausência de motivação.
4. A venda do veículo realizada pela intermediária sem repasse do valor ao proprietário e sem sua anuência é nula, impondo-se o retorno ao status quo ante, com restituição do bem ao apelante.
5. A conduta da adquirente revela má-fé, por não verificar a titularidade do bem e não realizar a transferência junto aos órgãos competentes, sendo presumida a ciência da irregularidade da transação.
6. As rés devem responder solidariamente pelas dívidas incidentes sobre o veículo desde a data da entrega até a alienação, incluindo IPVA, multas e taxas de licenciamento, diante da manutenção indevida da titularidade formal pelo apelante.
7. A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à parte revel é indevida, conforme jurisprudência do STJ, que afasta tal condenação quando não há atuação processual da parte beneficiada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar afastada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A venda de bem móvel realizada sem anuência do proprietário e sem repasse do valor acordado é nula, impondo-se a restituição do bem. 2. A responsabilidade pelas dívidas incidentes sobre o veículo recai solidariamente sobre as rés, quando demonstrada má-fé na transação. 3. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor de parte revel que não apresentou defesa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1o, IV; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 844741, 20130310136333, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível, j. 28/01/2015, p. 03/02/2015.